Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-70.2011.8.11.0026
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000788-70.2011.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO - CPF: 206.580.601-04 (APELADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO - CPF: 288.599.361-87 (APELADO), NEWTON JAMES VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 206.744.061-68 (APELADO), UBIRAJARA SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 487.667.471-04 (APELADO), MARIA SUELY DO REGO BALDAIA VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 315.602.021-49 (APELADO), GISELLI SELLERI SILVA - CPF: 012.478.941-26 (APELADO), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (APELANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO registrado(a) civilmente como ASSAD CARAN NETO - CPF: 335.755.688-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO (APELANTE), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO (APELADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (APELADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (ADVOGADO), GISELLI SELLERI SILVA - CPF: 012.478.941-26 (APELANTE), MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO - CPF: 288.599.361-87 (APELANTE), MARIA SUELY DO REGO BALDAIA VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 315.602.021-49 (APELANTE), NEWTON JAMES VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 206.744.061-68 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO - CPF: 206.580.601-04 (APELANTE), UBIRAJARA SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 487.667.471-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO registrado(a) civilmente como ASSAD CARAN NETO - CPF: 335.755.688-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

a hipótese não se amolda ao caso em análise, uma vez que o próprio detentor do Comodato afirma que saiu por circunstâncias alheias ao esbulho dos Apelados.

Conforme ensina Cândido Dinamarco (
in Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p.71
), ônus é o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato.

No nosso sistema processual civil, assim como o fato não alegado não pode ser levado em consideração no processo, o fato alegado, mas não demonstrado, será tido como inexistente.

Disso decorre o interesse que as partes têm em realizar os atos processuais. Não cumpre falar em dever, porquanto este pressupõe uma sanção em caso de descumprimento.

A disposição do ônus da prova é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência de seu não cumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.

Neste trilho, sinale-se que não logrou o Apelante em comprovar os Lucros requeridos.

Com tais considerações,
conheço dos recursos de Apelação Cível e
NEGO PROVIMENTO aos mesmos
para manter a sentença de improcedência inalterada, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

II

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ESBULHO - COMPROVAÇÃO DO ART. 561 DO CPC - PLEITO INDENIZATÓRIO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Conforme interpretação conjunta dos arts. 1.210 do C/C, 560 e 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, devendo, para tanto, demonstrar: i) a sua posse; ii) o esbulho; iii) a data do esbulho; e iv) a perda efetiva da posse.

In casu
, o autor logrou êxito em comprovar os requisitos da demanda.

Não demonstrada a relação de causalidade direta e imediata entre a conduta do agente e os prejuízos alegados pela vítima, não há falar em indenização por lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000788-70.2011.8.11.0026

APELANTES: VÂNIA MARIA FERREIRA CARAM, ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO, GISELLI SELLERI SILVA, MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO, MARIA SUELY DO REGO BALDAIA VILAS BOAS SAMPAIO, NEWTON JAMES VILAS BOAS SAMPAIO, ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO, UBIRAJARA SAMPAIO RODRIGUES

APELADOS: ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO, MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO, NEWTON JAMES VILAS BOAS SAMPAIO, UBIRAJARA SAMPAIO RODRIGUES, MARIA SUELY DO REGO BALDAIA VILAS BOAS SAMPAIO, GISELLI SELLERI SILVA, ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO, VÂNIA MARIA FERREIRA CARAM

RELATÓRIO

Trata -se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VÂNIA MARIA FERREIRA CARAM e OUTRO E GISELLI SELLERI SILVA e OUTROS
, em face de sentença de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar n. 0000788-70.2011.8.11.0026 - 22275, Processo n. 354/2011, da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT e que tem por objeto: imóvel localizado na Estrada do Mamoeiro, município de Arenápolis/MT, denominado Fazenda Saudade, correspondente a 300,00 ha.

Os Apelantes
VANIA MARIA FERREIRA CARAM e OUTROS
asseveram a necessidade de Fixação de Lucros Cessantes, porquanto comprovados nos autos. Pugnam pela reforma parcial da sentença para que sejam fixados os Lucros Cessantes, bem como recaia apenas aos Apelados os ônus sucumbenciais.

Os Apelantes
GISELLI SELLERI SILVA e OUTROS,

asseveram
“considerando a peça inicial e documentos acostados nos presentes autos por parte dos Apelantes dão conta que estes não cometeram esbulho possessório nas terras dos Apelados. Assim como levantado pelos peritos nomeados pelo Juiz a quo, onde afirmam de forma categórica que o imóvel em que os Apelantes estão de posse pertenciam aos genitores e que foram transferidos diretamente a eles, tanto a posse bem como o domínio. Não podemos passar despercebidos que os Apelados somente se escoram em um processo arquivados amais de 17 anos, não provando a existência de fato da posse e do esbulho em tese sofrido...

Desta feita não se presta as provas dos Apelados, que se baseia tão somente em um processo dos idos de 1993, uma vez que posse é algo que de fato que a detém de forma continua e de forma mansa e pacifica, REQUISITOS esses que reveste os Apelantes”.

Mencionam
“Excelências a fazenda dos Apelados está abandonada há muito tempo, sem qualquer produção como alega existir, o único gado que tinha na referida fazenda era do Sr. FINOTTI, pois, a área de terras foi ocupada pelos posseiros com mais de 50 (cinquenta) famílias, morando e plantando, sendo de conhecimento de toda da Cidade de Arenápolis tal situação. Embora os Apelados alegarem que outrora já existiu uma demanda possessória contra os genitores dos Apelantes nos idos de 1993, em nada contribui tais informações, sendo que os Apelantes sempre respeitaram as divisas existentes entre as propriedades.”
Pugnam pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R
VOTO

Pois bem. Tendo em vista que se cinge a controvérsia posta no Recurso de Apelação: Comprovação d
os requisitos necessários a manutenção de sua posse, bem como à fixação de Lucros Cessantes, estes serão analisados conjuntamente.

Importante asseverar que a discussão travada na presente lide
cinge-se ao exercício da posse
, não podendo confundir com os direitos da propriedade, uma vez que são diversos.

EXERCÍCIO DA POSSE – COMPROVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

Os artigos 560 e 561 trazem os requisitos que devem ser necessariamente demonstrados nas ações possessórias para a tutela dos interesses das partes,
in verbis:

“Art. 560.

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Ou seja, para que a Reintegração de Posse seja efetivada, deve ser demonstrada a posse exercida, a turbação ou esbulho e a data dos fatos que acarretam na perda ou ameaça de perda da posse.

Compulsando os autos, embora os Apelados
ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO e OUTROS
, pautem a sua tese de defesa APENAS E TÃO SOMENTE na ausência de comprovação de esbulho RECENTE, ressaltando a ocorrência do mesmo, apenas no ano de 1993, ano que houve a contenda entre os genitores dos litigantes, a qual assumem incontroverso, verifica-se que houve novo esbulho, tendo este sido constatado, inclusive, pelo Laudo Pericial acostado aos autos, como mencionado pelo Juiz Singular,
in verbis:

“Pois bem, as provas produzidas em juízo, em especial o laudo pericial, dão conta de que o local onde ocorreu a invasão pela parte requerida estava sob a posse do autor.

Com o intuito de comprovar a origem da sua posse sobre a área objeto da lide, a parte requerente acostou aos autos boletim de ocorrência datado de 18/04/2011 (Id n.º 53634068 - Pág. 13/14), contrato particular de imóvel rural para fins de exploração pecuária (Id n.º 53634068 - Pág. 17/19), aditivo ao contrato particular de arrendamento (Id n.º 53634068 - Pág. 20), ofício do levantamento realizado pelo INCRA informando atualização cadastral (Id n.º 53634068 - Pág. 22), certidão de cadastro de imóvel rural (Id n.º 53634068 - Pág. 23/25), mapa descritivo da área invadida (Id n.º 53634068 – Pág. 26), boletim de ocorrência datado de 18/04/2011 (Id n.º 53634068 - Pág. 13/14), contrato particular de imóvel rural para fins de exploração pecuária (Id n.º 53634068 - Pág. 17/19), aditivo ao contrato particular de arrendamento, com vigência de 01/07/2009 a 01/07/2011 (Id n.º 53634068 - Pág. 26), fotos da área invadida (Ids n.º 53634068 - Pág. 27/28 e 53632477 - Pág. 1/11), cópia das certidões de matrícula (Ids n.º 53632477 - Pág. 12 e 53634074 - Pág. 1/6), registradas no 1º Ofício de Arenápolis/MT e cópia dos autos de n.º 105/1993, onde foi procedente a ação de reintegração de posse da área objeto destes autos (Id n.º 53634074 - Pág. 7 ao Id n.º 53633369 - Pág. 103).

A testemunha Odair Finotti, ouvida na audiência de justificação, afirmou não estar mais na área na data dos fatos, por ter sido invadida por terceiros, mas confirmou ter firmado o contrato de arrendamento com a parte autora.

Em 07/05/2019 foi realizada perícia na área objeto de litígio. O perito nomeado pelo juízo, em resposta aos quesitos, atestou que a área objeto do litígio corresponde à mesma área da ação de reintegração de posse, interposta no ano de 1.993, contra o genitor dos requeridos, ação a qual foi julgada procedente, assim como, afirmou que a área objeto de perícia estava identificada como de posse e propriedade da parte autora, pelos técnicos do INCRA, no processo administrativo n.º 54240.001752/2001-83.

O perito relatou que não encontrou no 1º Ofício da comarca de Arenápolis/MT área em nome dos requeridos, sendo que a única posse exercida por parte dos requeridos é a área de litígio

Outrossim, o perito constatou que na área periciada há exploração comercial exercida pelos requeridos, sem licença ambiental, conforme informado pelo Sr. César Sampaio, bem como afirmou que o contrato de arrendamento firmado entre a autora Sra. Vânia e o Sr. Odair envolveu a área em litígio.

A ação foi ajuizada em 2011 e, desde então, os requeridos ocupam a área. De modo que, transcorrido o prazo de 08 (oito) anos foi realizada a perícia (ano de 2019), tendo o perito pontuado, dado o lapso temporal transcorrido, que no local encontrou gados e fornos para a produção de carvão de propriedade dos requeridos, aparentando a posse antiga destes.

Por fim, apresentou a seguinte conclusão: “Em 1993 o Sr. Assad Caran Neto entrou com processo de Reintegração de Posse contra Rogaciano Oliveira Sampaio por uma área de 300,00 hectares, demarcada ao fim do processo, passando o Sr. Assad Caran Neto a ter a posse da referida área, sendo aa mesma área hoje em litígio. Analisando mapas e memoriais da Matrícula 1.261 do cartório do 1º ofício da comarca de Arenápolis/MT a área hoje em litígio pertence ao caminhamento da matrícula 1.261. A mesma área também aparece como dentro dos limites dos mapas apresentados pelos técnicos do INCRA em ação de desapropriação da Fazenda Saudade (propriedade de Assad Caran Neto). Em abril de 2011 os requeridos tomaram posse da área em litígio, resultando um novo processo de reintegração/manutenção de posse (objeto desde perícia). Todos os quesitos foram respondidos usando informações de documentos apresentados e/ou citados no processo, bem como levantamento de campo.”...”.

Há nos autos o cumprimento dos artigos supracitados, ou seja, não se descurando os Apelantes/Apelados e Requeridos na demanda de origem, em comprovar que não teria realizado o esbulho comprovado nos autos.

Com relação aos Lucros Cessantes requerido pelos Apelantes
VANIA MARIA FERREIRA CARAM e OUTRO
, observa-se da exordial que embora tais reparações tenham sido requeridas, estas foram de forma genérica, sem qualquer fundamentação do pedido.

E embora reprisem seu pedido no suposto como dato realizado com o Sr Finotti, no Recurso de Apelação, mais uma vez o faz sem qualquer comprovação do alegado, afirmando
“irrelevante que o Sr. ODAIR FINOTTI tenha alegado que saiu do imóvel por culpa dos “SEM-TERRA” e não por culpa dos Requeridos.”

Como cediço, os lucros cessantes referem-se aos ganhos futuros que alguém deixou de obter, não fosse a conduta lesiva de outrem. Assim, a hipótese não se amolda ao caso em análise, uma vez que o próprio detentor do Comodato afirma que saiu por circunstâncias alheias ao esbulho dos Apelados.

Conforme ensina Cândido Dinamarco (
in Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p.71
), ônus é o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato.

No nosso sistema processual civil, assim como o fato não alegado não pode ser levado em consideração no processo, o fato alegado, mas não demonstrado, será tido como inexistente.

Disso decorre o interesse que as partes têm em realizar os atos processuais. Não cumpre falar em dever, porquanto este pressupõe uma sanção em caso de descumprimento.

A disposição do ônus da prova é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência de seu não cumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.

Neste trilho, sinale-se que não logrou o Apelante em comprovar os Lucros requeridos.

Com tais considerações,
conheço dos recursos de Apelação Cível e
NEGO PROVIMENTO aos mesmos
para manter a sentença de improcedência inalterada, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

II

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024